Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705263-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEANE PEREIRA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0701672-09.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 148522082 do processo originário): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a autora busca o reconhecimento de seu direito à revogar a autorização concedida à instituição financeira ré para realizar descontos compulsórios em sua conta corrente, decorrente de empréstimo contratado entre as partes. Fundamenta seu pedido Resolução do Banco Central n. 3.695/2009, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016. Formula pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos, haja vista o indeferimento de seu pedido formulado em âmbito administrativo. Pois bem. Analisando os autos, entendo que não está preenchido o requisito do risco. Isso porque, realizados os descontos decorrentes de empréstimos consignados, a autora aufere o valor de R$ 5.038,72 (cinco ml e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Assim, após o desconto do "DEB PARC ACORDO NOVACAO", no valor de R$ 1.571,54 (mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), ainda remanesce à autora valor superior ao considerado mínimo existencial. Além disso, a autora não nega que o acordo foi realizado de forma espontânea e que teve a ciência do comprometimento de sua renda, ao realizá-lo. Dessa maneira, entendo que não se autoriza a antecipação da tutela, devendo-se aguardar o prévio contraditório, para a análise do pedido. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Em razões recursais (ID 43630396), narra que, em 11/11/2022, a agravante protocolou pedido administrativo junto ao banco agravado, revogando a autorização de débitos em sua conta corrente referente a empréstimos, por força da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, o qual foi negado. A recorrente apresentou denúncia ao Banco Central e, após, o agravado suspendeu os débitos de dois contratos, que foram estabelecidos após a vigência da Resolução BCB no 4.790/2200, porém iria manter os descontos dos mútuos anteriores à esta, porque não seriam passíveis de suspensão. Aduz que há jurisprudência que rejeita a justificativa do banco, ao fundamento de que, antes da entrada em vigência da referida norma, em 01/03/2021, os empréstimos com desconto direto em conta eram regidos pela Resolução do CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução no 4.480/2016-CMN, que previa a revogação dos débitos pelo consumidor. Requer a tutela antecipada para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente, que sejam suspensos os débitos em conta corrente do empréstimo NOVAÇÃO (contrato no 2021518323) e que o agravado seja intimado a devolver os valores debitados desde a revogação da autorização de débito em 11/11/2022, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Preparo dispensado pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEANE PEREIRA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente da agravante e para que fosse devolvidos os valores debitados após a revogação da autorização em 11/11/2022, conforme a Resolução 4.790/2020 do Banco Central. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre a agravante e o banco agravado deve ser submetida às normas protetivas das relações de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), eis que aquela figura como consumidor e destinatária final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. Para compreender a controvérsia, mister diferenciar o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta-corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta-corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. No caso em comento, a agravante busca a efetivação por meio do judiciário da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. São mútuos simples, não se tratando de empréstimos consignados, e a recorrente busca a cessação dos descontos, já solicitada administrativamente, e não a aplicação por analogia do limite previsto à modalidade consignada. Nesse sentido, verifica-se que, em solicitação datada de 11/11/2022, a autora solicitou o cancelamento da autorização dos débitos em conta dos seguintes contratos de empréstimos: • Contrato 0150507763 - 13° SALARIO - Parcela: R$ 6.930,00- (seis mil novecentos e trinta reais) • Contrato 0150581238 - 13° SALARIO - Parcela: R$ 1.294,33- (mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) • Contrato 20200486998 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 47,31- (quarenta e sete reais e trinta e um centavos) • Contrato 20201446850 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 1.911,28 - (mil novecentos e onze reais e vinte e oito centavos) • Contrato 20210540928 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 292,43- (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) • Contrato 20210652610 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 129,91- (cento e vinte e nove reis e noventa e um centavos) • Contrato 2021518323 – NOVAÇÃO Parcela: R$ 1.527,53 - (mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) • Contrato 20220994107 - BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 191,45 - (cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) (ID 148081271, autos originários) O banco agravado deferiu parcialmente o requerimento administrativo, inibindo os débitos de dois contratos, alegando que “as regras estabelecidas pela Resolução 4.790, de 2020, aplicam-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma (01/03/2021)”. Argumentou que os mútuos anteriores “possuem regulamentação própria de descontos em folha de pagamento, não estão passíveis de suspensão de débito” (ID 148081274, autos originários). Razão não assiste ao recorrido. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Na mesma toada, não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. Confira-se o artigo 3o, com redação dada pela Resolução no 4.480/2016-CMN: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação dada pela Resolução no 4.480, de 25/4/2016.) § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. (Grifo nosso) No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB (IDs 148081271, 148081273 e 148081274, autos originais). A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incabível a continuidade de qualquer débito direto em conta corrente sem a prévia autorização do cliente. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores, o artigo 7o e ss. da Resolução no 4.790/2020-BCB prevê o procedimento para formalizar o cancelamento da autorização. Os autos estão parcamente instruídos, sem os extratos da conta por todo o período de desconto ou demonstração do recebimento efetivo do e-mail (o colacionado nos autos é mero encaminhamento da mensagem original, sem os dados necessários para a confirmação). A restituição dos valores, ainda não apurados, requer o mínimo de contraditório que não houve no presente recurso ou nos autos originais. Firme nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta-corrente referentes aos contratos de mútuo descritos ao ID 148081271 (autos originais), sob pena de repetição do indébito, até o trânsito em julgado do presente recurso e dos autos originais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora